Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela Caixa Econômica Federal em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Luana Rodrigues Falcão –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando aos credores, dentre os quais a instituição financeira agravante, que se abstivessem de efetuar descontos mensais no contracheque e na conta corrente da agravada em valores que superassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, fixando multa equivalente ao triplo da quantia que sobejasse os limites apurados na decisão, para cada descumprimento, determinando que a agravada indicasse o valor a ser descontado por cada credor, respeitando os limites fixados, proporcionalmente à dívida contraída com cada um deles. A seu turno, a tutela de urgência formulada pela agravada[2] almejara a suspensão dos pagamentos dos contratos bancários até decisão final do processo ou a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente da agravada em 35% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação, e, alfim, a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e sobrestamento da cobrança dos débitos. Segundo o provimento guerreado, os descontos realizados no contracheque e conta corrente não estavam sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei distrital n. 7.239/2023, devendo ser observada a margem consignável de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatimento dos descontos compulsórios, reservando-se 35% para descontos de empréstimos e 5% (cinco por cento) para amortização de despesas com cartão de crédito, motivo pelo qual os descontos necessitavam ser ajustados, pois estavam afetando a subsistência da agravada e ignorando parâmetros mínimos de sua dignidade. Nesse sentido, consignara que a Lei Distrital no 7.239/2023 inovara ao estabelecer os mesmos limites dos empréstimos consignados aos descontos em conta corrente do consumidor, afastando, assim, a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado e, alfim, sua definitiva desconstituição, ao argumento de que proferido em desacordo com a legislação e jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o Juízo a quo não se atinara à ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porquanto a agravada não demonstrara a probabilidade do direito alegado ou mesmo o risco de dano, cuja concessão configura medida irreversível e caracteriza enriquecimento desprovido de causa subjacente. De início, registrara que a multa arbitrada representa vilipêndio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto, a seu ver, ignorara o julgador o caráter coercitivo da medida, consubstanciando-se, da forma em que arbitrada, em prática punitiva e indenizatória, sobejando necessária sua redução. Aduzira, noutro vértice, que ressoa imperiosa a desconstituição da decisão arrostada, porquanto o particular empréstimo que fomentara à agravada não se subsumiria ao regramento legal encartado no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o mútuo pactuado entre ambas decorrera de contrato de financiamento estudantil entabulado no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES. Nesse diapasão, salientara a agravante que os empréstimos contraídos sob aludida sistemática não consubstanciam relação de consumo, à medida em que o objeto da contratação consiste num programa governamental cujo objetivo é fomentar o acesso ao ensino superior, de modo que a participação da Caixa Econômica Federal, em tais casos, cinge-se à figura de agente financeiro. Ademais, argumentara que, a par de não ter havido apresentação do plano de repactuação, nos moldes da ritualística inaugurada pelos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, o decisório vergastado fora demasiadamente genérico, haja vista que não discriminara a fórmula para incidência do percentual limitador face aos diversos mútuos contraídos pela agravada, sobretudo porque, no tocante ao empréstimo fomentado pela agravante, fora estipulado a forma de pagamento via boleto. Alfim, pontuara que a agravada não carreara aos autos qualquer elemento material apto a lastrear a situação de superendividamento que alegara padecer. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela Caixa Econômica Federal em face da decisão[3] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que fora ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Luana Rodrigues Falcão –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando aos credores, dentre os quais a instituição financeira agravante, que se abstivessem de efetuar descontos mensais no contracheque e na conta corrente da agravada em valores que superassem o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, fixando multa equivalente ao triplo da quantia que sobejasse os limites apurados na decisão, para cada descumprimento, determinando que a agravada indicasse o valor a ser descontado por cada credor, respeitando os limites fixados, proporcionalmente à dívida contraída com cada um deles. A seu turno, a tutela de urgência formulada pela agravada[4] almejara a suspensão dos pagamentos dos contratos bancários até decisão final do processo ou a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente da agravada em 35% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação, e, alfim, a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes e sobrestamento da cobrança dos débitos. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, ao argumento de que proferido em desacordo com a legislação e jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravada pela agravante e outras instituições financeiras a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida que aufere a autora/recorrida. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão do acerto do decisório que reputara a viabilidade da limitação das prestações dos empréstimos fomentados à agravada, pela agravante e demais instituições demandadas, ao aludido percentual, independentemente da natureza dos mútuos. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pela agravada, e concedida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara à obtenção da própria prestação almejada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada, ao menos em relação à agravante. Vejamos. Consoante se observa do aduzido na inicial, a agravada alegara que concertara com várias instituições financeiras, dentre as quais a agravante, empréstimos em que as prestações são debitadas diretamente em seus contracheques e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 4 (quatro) contratos de mútuos, 2 (dois) contratos de cartão de crédito, além de subsistirem débitos em atraso[5]. A despeito do pactuado, almeja a agravada afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas alicerçada na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.). Conforme se infere da pretensão formulada, almejara suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos, impondo-se aos credores a obrigação de suspender qualquer cobrança advinda dos contratos expostos, pelo interregno temporal individualizado, a fim de que possa ser assegurado o mínimo existencial garantido até a repactuação das dívidas. Como lastro dessa pretensão, sustentara que seus rendimentos brutos estão sendo integralmente consumidos, de modo que sua subsistência ressoa comprometida com as prestações ajustadas. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Conforme pontuado, a agravada firmara com os credores contratos de mútuos, de modo que as prestações devidas, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente. A pretensão fora formulada com lastro na Lei no 14.181/21, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com as instituições individualizadas. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I – medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II – referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III – data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV – condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Aliado a essas considerações de cunho processual, que, consoante delineado, emergem inexoráveis ante o rito procedimental que elegera a mutuária ao manejar a sua postulação, sobreleva acentuar o que alinhara a agravante no concernente à natureza do empréstimo que fomentara à agravada. O que se infere dos elementos materiais coligidos aos autos[6] enseja a apreensão de que o único débito contraído com a empresa pública agravante, instrumentalizado sob o contrato n. 04.0973.185.0004224-30, decorrera de contrato de financiamento estudantil concertado no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, gerido pelo Ministério da Educação (Lei n. 10.260/01; art. 3o, inciso I), em consonância com a regulação preconizada na Lei federal n. 10.260/2001. Nesse particular, é cediço que, atualmente, a Caixa Econômica Federal exerce as atribuições de agente operadora, financeira e gestora de fundos garantidores do aludido programa de crédito educativo, de modo que os valores por ela subvencionados, em tais casos, revestem-se de contornos distintos dos créditos disponibilizados pelos serviços bancários comuns, que, consoante entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, súmula 297), a rigor, subsomem-se ao microssistema das relações de consumo. Ante as particularidades ínsitas a essa modalidade de financiamento, cujo subsídio provém de programa governamental destinado a fomentar o ingresso de estudantes no ensino superior, o colendo Superior Tribunal de Justiça estratificara há muito o entendimento segundo o qual são inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor – ensejando a inviabilidade de aplicação, como consectário lógico, da ritualística da Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento que fora a ele aposta – aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR (CDC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR QUAISQUER NORMATIVOS LEGAIS - INCLUSIVE O CC. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil. Precedente. 2. O Tribunal estadual reconheceu a ausência de motivos aptos a sustentarem a eventual imposição de responsabilidade ao Banco do Brasil, o que ensejou sua exclusão do polo passivo da lide. Isso porque ele teria sido mero agente financeiro, preposto ou mandatário de órgãos públicos, não tendo nenhuma atuação causadora de danos à insurgente. Essas premissas foram instituídas com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A carência de prequestionamento de tese recursal atrai a incidência da Súmula 211/STJ, não havendo espaço para a configuração do prequestionamento ficto quando a parte não arguir ofensa do art. 1.022 do novo CPC no recurso especial, mesmo apreciados os embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876497 SP 2020/0125180-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Esta Turma tem decidido reiteradamente que, na relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário. Dessa forma, a multa contratualmente pactuada (10%) não pode ser afastada com fundamento no artigo 52, § 1o, do CDC. 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.155.684/RN (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.5.2010), submetido ao procedimento de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, confirmou a orientação desta Turma, no sentido da inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil.” 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.256.227/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 21/8/2012.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR PARTICULAR CONTRA UNIESP. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. FOLHETO PUBLICITÁRIO. PROMESSA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. (...) 2. No caso, a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial evidenciam a natureza de consumo da relação jurídica debatida, uma vez que a autora busca, essencialmente, provimento jurisdicional que conceda efeitos jurídicos tidos como decorrentes de propaganda comercial de instituição privada de ensino superior, que, entende, prometera-lhe pagar as prestações de financiamento estudantil de ensino superior - FIES. Não se está discutindo a relação jurídica entre o autor e a Caixa Econômica Federal (operadora do FIES), mas sim entre aquele e a instituição privada de ensino. 3. É nítido, assim, o prevalente caráter de direito privado da pretensão trazida nos autos do agravo em recurso especial, versando sobre responsabilidade civil de instituição privada de ensino, nos termos do art. 9o, § 2o, II, III e XIV, do RISTJ. (...)” (CC n. 183.528/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 1/2/2022.) “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRESTAÇÃO DE GARANTIA. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEGALIDADE. ART. 5o, VI, DA LEI 10.260/2001. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. (...) 2. A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsomem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007. (...) (REsp n. 1.155.684/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 18/5/2010.) No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. DEMAIS PRELIMINARES E PREJUDICIALIDADE SUSCITADAS. REJEITADAS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B da Lei n. 14.181/2021. 2. Diante do não preenchimento dos requisitos legais nos termos do art. 300 do CPC, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal. Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento. (...) 5. Quanto à argumentação de apropriação integral do benefício previdenciário de pensão por morte diante dos descontos relativos ao contrato de financiamento estudantil (FIES), tampouco merece prosperar a tese da recorrente, pois, conforme entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, não se subsomem às regras do Código de Defesa do Consumidor os contratos firmados entre as instituições financeiras e os estudantes beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil - Fies (REsp 1155684/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/05/2010, sob a sistemática de recursos repetitivos - Temas n. 349 e n. 350). 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1627988, 07327172020218070001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA DE FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. DISTINGUISHING. RESP 1.155.684/RN (TEMA 350). 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser examinada à luz das normas consumeristas, uma vez que a Fundação exequente concedeu crédito para pagamento parcial das mensalidades do aluno executado, conformando-se aos conceitos preconizados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Deve-se fazer um necessário distinguishing em relação ao precedente vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mencionado REsp 1.155.684/RN (Tema 350), na medida em que a Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta quando se trata de concessão de crédito privado para fins educacionais. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1777420, 07067076820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. RELAÇÃO ENTRE DISCENTE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 4o, § 1o-A, DA LEI No 10.260/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE VALORES OU TAXAS ADICIONAIS. ARTIGO 6o, III E VIII, DO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nada obstante o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento segundo o qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, tal entendimento volta-se à discussão dos termos pactuados com a instituição financiadora, de forma que resta preservada a natureza consumerista do contrato de prestação de serviço educacional entre a instituição de ensino e a aluna. 2. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação voltado ao custeio dos valores referentes aos cursos de graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, na forma da Lei no 10.260/2001. Os artigos 4o, § 1o-A da mencionada legislação determinam, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança de qualquer valor ou taxa adicional ao aluno beneficiado pelo FIES e, ainda, que o valor total do curso deve ser discriminado no contrato, no qual constará o valor das mensalidades e sua forma de reajuste. (...)” (TJ-DF 07302613420208070001 DF 0730261-34.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, o que é relevante, ao menos no ambiente perfunctório da resolução ora empreendida, é que a decisão devolvida a reexame quanto ao particular empréstimo que contratara a agravada com a Caixa Econômica Federal ressente-se de sustentação. É que, abstraída qualquer consideração sobre os fundamentos invocados em relação aos mútuos contratados junto às demais entidades inseridas na posição passiva da lide, o empréstimo fomentado pela agravante não deriva de contrato sujeito à legislação consumerista, não podendo, portanto, ser inserido na postulação formulada com base nas inovações inseridas no estatuto consumerista e submetido a regime da repactuação de dívidas criado. Sua gênese é diversa e está sujeito a regulação especial, afastando a regulamentação genérica. Tanto é que, apreendendo pela impossibilidade jurídica dessa contratação ser controvertida à luz do rito da ação de repactuação de dívidas, o Juízo de origem determinara[7], por ocasião do exame de admissibilidade da inicial, que a parte autora se manifestasse sobre a inclusão do Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil – FG-FIES na composição passiva da lide, sob o fundamento de que “a dívida oriunda do financiamento estudantil não se submete[ria] à legislação consumerista”, ensejando que, subsequentemente, a demandante emendasse a peça pórtico originalmente distribuída[8], pugnando nessa oportunidade, dentre outras questões, pela exclusão do FG-FIES do polo passivo da relação processual. Contudo, a agravante, não obstante gestora de aludido empréstimo, fora preservada na posição passiva e alcançada pela cominação originária da decisão sob reexame, que, relembre-se, pautara-se pelo disposto no CDC. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pela agravada, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, ao menos no tocante ao empréstimo que contratara junto à agravante, obstando, conseguintemente, que seja mantida a tutela provisória de urgência deferida. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece prosperar, mas, ao revés, devem ser modulados seus efeitos. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira a agravada falece plausibilidade, ensejando a necessidade de suspensão da decisão arrostada no pertinente à agravante, abstraída qualquer consideração sobre a subsistência do decidido à luz do disposto na legislação de consumo que norteara o resolvido. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pela agravante. Ressalve-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação do agravo no que diz respeito à insurgência formulada em relação ao valor da multa. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo parcialmente os efeitos da decisão guerreada de forma a sobrestar a tutela provisória demandada pela agravada no pertinente ao contrato que concertara com a agravante, exclusivamente, restabelecendo integralmente as obrigações derivadas do negócio. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 203308558, fls. 152/155, dos autos originários. [2] Tutela de urgência de ID 198181130 (fls. 5/25) do processo originário. [3] Decisão de ID 203308558, fls. 152/155, dos autos originários. [4] Tutela de urgência de ID 198181130 (fls. 5/25) do processo originário. [5] Documento de ID 198181130 (fls. 5/25), do processo originário. [6] Documentos de ID 198186156 (fls. 74/76) e ID 207063735 (fl. 557) – autos originários. [7] Decisão interlocutória de ID 198584430, fls. 87/88 – autos originários. [8] Emenda à inicial de ID 200328217, fls. 91/94 – autos originários.